Tribunal: STF
Processo: RE 77063
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
A liquidação por cálculo do contador constitui uma das formas de execução (arts. 907 e 908 do Código de Processo Civil). Em consequência, a sentença que homologa é definitiva e enseja o recurso de apelação. Recurso extraordinário conhecido e provido.